Tribunal: STF
Processo: ADPF 1
Classe: ADPF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-03
Data de publicação: 2000-02-03

Ementa:
EMENTA: Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº
9882, de 3.12.1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da
referida medida constitucional. 2. Compete ao Supremo Tribunal
Federal o juízo acerca do que se há de compreender, no sistema
constitucional brasileiro, como preceito fundamental.   3. Cabimento
 da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Necessidade
de o requerente apontar a lesão ou ameaça de ofensa a preceito
fundamental, e este, efetivamente, ser reconhecido como tal, pelo
Supremo Tribunal Federal. 4. Argüição de descumprimento de preceito
fundamental como instrumento de defesa da Constituição, em controle
concentrado.  5. Argüição de descumprimento de preceito fundamental:
 distinção da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade. 6. O objeto da argüição de
descumprimento de preceito fundamental há de ser "ato do Poder
Público" federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou
não, sendo, também, cabível a medida judicial "quando for relevante
o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal,
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição".  7.
Na espécie, a inicial aponta como descumprido, por ato do Poder
Executivo municipal do Rio de Janeiro, o preceito fundamental da
"separação de poderes", previsto no art. 2º da Lei Magna da
República de 1988. O ato do indicado Poder Executivo municipal é
veto aposto a dispositivo constante de projeto de lei aprovado pela
Câmara Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, relativo ao  IPTU.
8. No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de
inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a
deliberação legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o
 motivo desse juízo, compõem procedimentos que se hão de reservar à
esfera de independência dos Poderes Políticos em apreço.  9. Não é,
assim, enquadrável, em princípio, o veto, devidamente fundamentado,
pendente de deliberação política do Poder Legislativo - que pode,
sempre, mantê-lo ou recusá-lo, - no conceito de "ato do Poder
Público", para os fins do art. 1º, da Lei nº 9882/1999.
Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário, - eis que o
 projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, -
poder que a ordem jurídica, na espécie, não confere ao Supremo
Tribunal Federal, em via de controle concentrado.  10. Argüição de
descumprimento de preceito fundamental não conhecida, porque não
admissível, no caso concreto, em face da natureza do ato do Poder
Público impugnado